Tribunal: TJMT
Processo: 1060480-72.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060480-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (RECORRENTE), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060480-72.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A.
-
Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Benedito Antonio Bruno

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09 de novembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que houve a juntada de ordem de serviço e vistoria, os quais não indicam quaisquer irregularidades.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. No presente caso a parte Autora conta que recebeu fatura de cobrança acima da sua média, meses de agosto e setembro de 2022, consumo de 22 m3 e 28 m3, enquanto sua média era de 13,3 m3.

4. Aduz que solicitou a vistoria técnica na sua residência e a revisão das faturas, sendo informada pela Ré que não havia irregularidade sendo devida a cobrança. Em 08/10/2022 houve o corte dos serviços, sendo um final de semana, sendo obrigado a adimplir com a fatura vencida a mais de um mês, ainda que estivesse sob pedido de revisão administrativa, conforme protocolo 01114634, sendo este restabelecido, por meio da liminar deferida pelo juízo a quo em 20/10/2022.

5. Em contrapartida, a Ré sustenta que o corte foi realizado dia 06/10/2022 dia útil, e não fim de semana, e ocorreu em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento da referida fatura de cobrança. Afirma ainda que realizou inspeções no local, não sendo encontrado irregularidade no hidrômetro, conforme ordem de serviço e vistoria, sendo devida a cobrança das faturas.

6. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionadas, destoam da média de meses anteriores, conforme o histórico de consumo, o qual colaciono abaixo:

E verifica-se nas leituras um salto de aproximadamente 10m3, ou seja, mais 10.000 (dez mil) litros de água no mês, que equivale a cinco caixas de 2.000L, tamanho usual de caixa d’água residencial na grande Cuiabá, não sendo crível o salto no consumo.

7. Aliado ao corte sem prova de notificação ao consumidor, verifico que não há retorno das diversas solicitações administrativas do reclamante, acarretando dano moral arbitrado em sentença. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado houve o corte dos serviços de águas e esgoto em 06/10/2022 até 14/10/2022 sendo feito o reestabelecimento após deferimento liminar.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas (agosto/2022 e setembro/2022), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, e (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura;

sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00; b) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c) autorizar a expedição de alvará em favor da parte reclamada, do valor consignado em juízo a título de caução (ID 102961486), visto que o valor consignado se refere ao consumo incontroverso das faturas impugnadas, devendo a quantia ser utilizado como crédito nas faturas em aberto, mesmo que já vencidas; e d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 101635099, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023